Tribunal: TJDFT
Processo: 0807778-31.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PROMOÇÃO NA CARREIRA. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – TAF. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO AO RESULTADO DO JULGADO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos pelo recorrido (réu) em face do acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal, que negou provimento ao recurso interposto pelo embargado.
1.1. O embargante aponta omissão do acordão em relação à fixação de honorários advocatícios por equidade, requerendo o pronunciamento expresso sobre a aplicação do art. 85, §§ 2o e 8o do CPC.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão em relação à fixação de honorários advocatícios por equidade, em razão do desprovimento do recurso do autor.
III. Razões de Decidir
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Não se evidencia a omissão ou contradição alegadas. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
5. O acórdão foi claro ao fixar os honorários advocatícios nos moldes determinados pelo art. 55 da Lei 9.099/95, aplicável ao microssistema dos Juizados Especiais.
5.1. O Código de Processo Civil é norma alienígena ao microssistema dos Juizados Especiais, devendo ser aplicado apenas e tão somente quando a Lei 9.099/95 a ele fizer explícita referência.
6. O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses suscitadas nas razões do recurso, desde que aponte, de forma suficiente, os fundamentos e os motivos que sustentam suas razões de decidir, o que foi adequadamente observado pelo acórdão embargado.
7. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão ou contradição. O embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
IV. Dispositivo
8. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.